Tribunal: STF
Processo: RMS 37789
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Bergia Distributiebedrijven BV contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ que denegou a segurança pleiteada na impetração. O v. acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    “MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DA CAMEX QUE CONVERTEU EM DEFINITIVOS OS DIREITOS ANTIDUMPING PROVISÓRIOS, FIXADOS ÀS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE BATATAS CONGELADAS ORIGINÁRIAS DA ALEMANHA, BÉLGICA, FRANÇA E PAÍSES BAIXOS. NÃO HOUVE, POR PARTE DA IMPETRANTE A DEMONSTRAÇÃO DOCUMENTAL DO SEU DIREITO LÍQUIDO E CERTO. HIPÓTESE QUE ENSEJA A DENEGAÇÃO DA ORDEM. MANDADO DE SEGURANÇA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DENEGADO. 



    1. Observa-se que o Mandado de Segurança requer prova pré-constituída do direito vindicado, que deve ser apresentada com a inicial e sua ausência impõe a denegação da ordem (MS 15.349/DF, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 23.3.2012). 



    2. É bem verdade que o único elemento de prova utilizado  pela parte impetrante foram documentos normativos de modo a não conseguir comprovar as alegações deduzidas na inicial (fls. 545). Desse modo, sem a prova pré-constituída não há como comprovar a violação do direito líquido e certo ora pleiteado. 



    3. Ainda que houvesse a parte impetrante trazido qualquer outro elemento tendente a realizar a devida demonstração, seria imprescindível a realização de dilação probatória, atos que são incompatíveis com a natureza célere e documental do remédio heroico. 



    4. Mandado de Segurança da Sociedade Empresária denegada.” (eDoc. 4, fl. 20). 



    Nas razões do recurso ordinário, a recorrente aduz que 



    “o Parecer DECOM n.º 04/2017, em seu próprio e literal conteúdo, narra a forma como se conduziu o procedimento de investigação e explicita, espontaneamente, que ocorreu uma série de violações ao devido processo legal e ao direito de defesa das empresas investigadas, em especial da Recorrente, a qual sofreu danos diretos diante da conduta do DECOM” (eDoc. 4, fl. 39). 



    Argui que o mencionado parecer 



    “não é ‘documento normativo’ sem caráter probatório, mas sim o documento essencial para a concessão da segurança, pois continha todos os trechos citados na petição inicial que demonstravam a violação do procedimento administrativo às normas legais e constitucionais aplicáveis” (eDoc. 4, fl. 39). 



    Defende que 



    “Toda prova necessária para a demonstração do direito líquido e certo consta dos autos, pois toda a arguição da Recorrente reside na comparação entre o Parecer DECOM 04/2017 (e-STJ fl. 42) e a legislação aplicável, sendo que tudo isso faz parte da prova documental préconstituída” (eDoc. 4, fl. 49). 



    Alega que 



    “deveria ter tido 60 dias para apresentar sua defesa em relação ao objeto específico da investigação; mas ficou comprovado documentalmente que, por culpa da tolerância do DECOM em relação ao não cumprimento dos requisitos da petição inicial e à mudança do objeto da investigação ao longo do procedimento, esse prazo foi reduzido significativamente. Foi exigido que, em um terço do tempo, a Recorrente, reconhecidamente uma empresa familiar (§ 1144 do Parecer), se defendesse adequadamente e apresentasse informações que nem saberia se seriam relevantes ou não, dada a enorme confusão e dificuldade no estabelecimento de algo tão básico como o objeto da investigação” (eDoc. 4, fl. 51). 



    Sustenta que não há necessidade de dilação probatória, porquanto 



    “a documentação constante dos autos é suficiente para demonstrar a violação à legislação aplicável e ao direito de defesa da Recorrente perpetrada pelo DECOM, o que se depreende da mera leitura do Parecer 04/2017 juntado pela Recorrente. Essa violação causou à Recorrente prejuízos diretos, pois o não atendimento ao que o DECOM reputava necessário e a confusão a respeito da devida definição do objeto da investigação fizeram com que a Recorrente sofresse uma penalidade com bases muito mais prejudiciais que aquelas aplicadas a outros produtores, o que só se deu pela aplicação do critério da ‘melhor informação disponível’ (equiparada à revelia do processo civil brasileiro)” (eDoc. 4, fl. 52). 



    Ao final, a recorrente requer seja 



    “provido o presente recurso para que, demonstrado o equívoco do v. acórdão recorrido, seja o mesmo reformado, com o reconhecimento de que o mandado de segurança é sim remédio processual cabível na espécie, e a consequente concessão da segurança na forma requerida na inicial. 



    Caso se entenda necessário, em razão do teor do v. acórdão recorrido, deverão os autos ser remetidos à origem para julgamento do mérito do mandado de segurança, evitando-se eventual nulidade” (eDoc. 4, fl. 53). 



    Apresentadas as contrarrazões (eDoc. 4, fls. 76-78), o recurso ordinário foi remetido pelo STJ a esta Corte. 



    Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ANTIDUMPING. SUPOSTA ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO” (eDoc. 9). 



    É o relatório. Decido.



    Depreende-se dos autos que a impetrante, ora recorrente, pretende, por meio do ajuizamento do mandamus, obter a concessão da segurança para que seja declarada a ineficácia da Resolução CAMEX n.º 06 de 16.02.2017 e determinada “a reabertura do processo administrativo de investigação de dumping junto à DECOM, com a precisa definição do objeto e observando-se integralmente os prazos legais de defesa” (eDoc. 1, fl. 26). 



    Conforme relatado, a Primeira Seção do e. Superior Tribunal de Justiça indeferiu o mandamus, sob a compreensão de que a impetrante não logrou demonstrar, mediante prova pré-constituída, a alegada violação de direito líquido e certo. Colaciono os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “(...)



    É bem verdade que o único elemento de prova utilizados pela parte impetrante documentos normativos de modo a não conseguir comprovar as alegações deduzidas na inicial (fls. 545). Desse modo, sem a prova pré-constituída não há como comprovar a violação do direito líquido e certo ora pleiteado. 



    4. Além disso, ainda que houvesse a parte impetrante trazido qualquer outro elemento tendente a realizar a devida demonstração, seria imprescindível a realização de dilação probatória, atos que são incompatíveis com a natureza célere e documental do remédio heroico. 



    5. Ante o exposto, nos termos dos arts. 6º, § 5º da Lei 12.016/2009, denega-se a Segurança, ante a inexistência de prova documental pré-constituída para a demonstração do direito líquido e certo alegado pela parte impetrante” (eDoc. 4, fl. 23).



    Com efeito, a inicial da impetração não se encontra instruída, de forma satisfatória, com os documentos relacionados ao processo administrativo (Processo MDIC/SECEX nº 52272.001705/2015.32), objeto do presente mandamus, o que obstaculiza a análise do direito pela via estreita do mandado de segurança.



    Como é cediço, em virtude de seu perfil de remédio constitucional de pronta eficácia contra ilegalidades e abusos, a via sumária do processo mandamental não comporta instrução ou dilação probatória, o que condiciona o atendimento da postulação à demonstração objetiva e segura do ato ameaçador de direito subjetivo por meio do apensamento prévio da documentação pertinente ao pedido inicial, o que não se vislumbra na espécie em apreço.



    Nesse sentido, transcrevo trechos do parecer do Subprocurador-Geral da República (eDoc. 9), os quais adoto como razões de decidir:



    “(...) a juntada de parecer da Administração em que relatados os trâmites do processo administrativo não substitui os próprios atos processuais alegadamente viciados. 



    Ora, os atos questionados pela impetrante praticados ao longo do procedimento administrativo, os quais comprovariam a ilegalidade do ato apontado como coator, não foram juntados a estes autos, a inviabilizar eventual conclusão pela certeza e liquidez do direito supostamente violado pela Administração Pública. 



    Não apresentada prova pré-constituída suficiente a comprovar a violação ao direito líquido e certo do impetrante, de rigor a denegação da segurança, ante a inviabilidade de dilação probatória” (eDoc. 9, fl. 5 - grifei). 



    Acrescento a tanto que a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Vejamos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO -DISCIPLINAR - LIQUIDEZ DOS FATOS - NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA- AUSÊNCIA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO - PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do ‘writ’ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida” (RMS nº 35.745-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 07/10/20).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ausência de cópia da decisão apontada como coatora. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS nº 32.954-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/04/16). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. O mandado de segurançadeve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RMS nº 32.680-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/10/14).



     



    Por esses fundamentos, entendo que o acórdão ora recorrido não merece reparos. 



    Registro, por oportuno, que, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte, em hipóteses como a presente, em que o recurso em mandado de segurança tratar de matéria objeto de jurisprudência consolidada deste Tribunal, poderá o relator decidi-lo monocraticamente. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente